Tribunal: TJMT
Processo: 1000226-78.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000226-78.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), NOVANIS ANIMAL LTDA - CNPJ: 03.855.427/0001-60 (AGRAVANTE), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA E COBRANÇA DE ICMS - ENERGIA ELÉTRICA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE – LIMITES - ARTIGO 170 DO CTN - ENCONTRO DE CONTAS - ATO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS -
SENTENÇA ILÍQUIDA - APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO - AFASTADA -
PROCEDIMENTO SUSPENSO - DECISÃO QUE APLICOU ASTREINTES REVOGADA – RECURSO DESPROVIDO.

A compensação autorizada judicialmente deve observar a apuração dos valores compensados junto à administração tributária, que controlará sua liquidez e certeza, nos moldes do artigo 170, do CTN.

A decisão reconheceu o direito à compensação, contudo o percentual dos honorários tem como base de cálculo o montante do crédito a ser compensado. A execução dos honorários deve ser efetivada com base na compensação, após a chancela da Administração tributária, com a certeza e liquidez do título judicial, com o seu conteúdo econômico.

Impossível dar guarida ao pedido de aplicação de multa diária em procedimento suspenso, cuja decisão que aplicou astreintes fora devidamente revogada pelo Magistrado.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
NOVANIS ANIMAL LTDA
em face da decisão que, em sede de cumprimento de sentença proferida, nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade da Incidência e Cobrança de ICMS sobre a Demanda Reservada de Energia Elétrica c/c Repetição do Indébito Tributário - Processo nº 6386-45.2009.8.11.0003 - em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, proposta pela recorrente contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou os embargos declaratórios opostos pela Agravante em face da determinação da suspensão da execução, assim como, condicionou o cumprimento da sentença ao pedido de habilitação do crédito junto à Procuradoria Geral do Estado. (Id. 1524432).

O Agravante relata que não há necessidade de fazer o pedido administrativo de compensação do crédito, em virtude de que se trata de cumprimento de sentença.

Assevera que o caso presente se trata de decisão judicial transitada em julgado, em fase de cumprimento de sentença, onde foi determinada (e não autorizada) a implementação de valor líquido e certo (crédito tributário inerente a imposto recolhido indevidamente) para posterior compensação com débitos da Agravante.

Aduz que deve ser mantida a multa diária de R$ 1.000,00, desde o vencimento da obrigação até o efetivo cumprimento.

Defende que resta evidente a necessidade do deferimento da antecipação de tutela da pretensão recursal, em razão de estar absolutamente incorreta a decisão agravada.

Pugna, pela suspensão dos efeitos da decisão interlocutória que deferiu a liminar. (Ids. 1524422 - Pág. 1 a 1524422 - Pág. 20).

A liminar recursal foi indeferida. (IDs. 2066802 - Pág. 1 a 2066802 - Pág. 2).

Contrarrazões pelo desprovimento total do Agravo de Instrumento. (Ids. 2442752 - Pág. 1 a 2442752 - Pág. 9).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar sobre o mérito da presente causa, nos termos do art. 178, do Código de Processo Civil. (Id.

2832020).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
NOVANIS ANIMAL LTDA
em face da decisão que, em sede de cumprimento de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade da Incidência e Cobrança de ICMS sobre a Demanda Reservada de Energia Elétrica c/c Repetição do Indébito Tributário - Processo nº 6386-45.2009.8.11.0003 - em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, proposta pela recorrente contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou os embargos declaratórios opostos pela Agravante em face da determinação da suspensão da execução, assim como, condicionou o cumprimento da sentença ao pedido de habilitação do crédito junto à Procuradoria Geral do Estado.

Antes da análise do mérito recursal, entendo ser indispensável realizar breve registro sobre o curso dos autos.

Extrai-se dos autos, que a Requerente, ora Agravante ajuizou, em 30/06/2009, Ação Declaratória de Ilegalidade da Incidência e Cobrança de ICMS sobre a Demanda Reservada de Energia Elétrica c/c Repetição do Indébito Tributário.

Na inicial, a Requerente apresentou o cálculo dos valores recolhidos indevidamente, juntamente com as faturas de energia elétrica do período e comprovantes de recolhimento.

O Requerido, ora Agravado, em nenhum momento, questionou ou contestou os valores pertinentes ao ICMS recolhido. (Id. 1524425).

Em 14 de junho de 2013 foi proferida a sentença, julgando procedente o pleito da Requerente/Agravante, declarando a ilegalidade da incidência e cobrança do ICMS sobre a demanda reservada de energia elétrica, condenando o Requerido à restituição dos valores pagos pela Autora a título de ICMS sobre a demanda reservada de energia elétrica nos últimos cinco anos, com os consectários legais, conforme consta na decisão de Ids. 1524425 - Pág. 202 a 1524425 - Pág. 210.

Após o Requerente opor Embargos de Declaração, que restaram rejeitados, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação, que teve o seu seguimento negado e trânsito em julgado em 08 de outubro de 2015.

Instada a se manifestar, a Autora/Agravante, em petição protocolizada em 03 de novembro de 2015, requereu o cumprimento da sentença, em busca da compensação do crédito tributário, no valor de R$ 127.424,98 (cento e vinte e sete mil quatrocentos e vinte quatro reais e noventa e oito centavos), com a implementação do referido valor na sua conta corrente fiscal, bem como o pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de R$ 12.742,49 (doze mil setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

Em decisão proferida em 13 de novembro de 2015 (Ids. 1524427 - Pág. 17 a

1524427 - Pág. 18) o Juízo
a quo
:

·
Converteu o processo de conhecimento em execução de sentença;

·
Determinou a citação do Estado de Mato Grosso para opor embargos;

·
Determinou a intimação do Estado de Mato Grosso para providenciar, no prazo de 30 dias, a implementação do crédito de R$ 127.424,98 na conta corrente fiscal da empresa agravante, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento.

Devidamente intimado, o Executado apresentou impugnação à execução, alegando, em resumo, que existiria excesso de execução, e que a compensação tributária deveria ser processada no âmbito administrativo e seguir todos os detalhamentos acerca da existência e quantificação do crédito.

Ato contínuo, a Exequente/Agravante se manifestou nos autos, oportunidade em que alegou que: a Fazenda executada descumpriu a ordem judicial anterior, devendo ser aplicada a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais); o valor do crédito a ser restituído e/ou compensado, nunca questionado ou contestado, está em absoluta consonância com a sentença, não havendo, portanto, excesso de execução; oportunidade em que apresentou os valores atualizados do crédito, e requereu a imediata intimação da Fazenda executada para efetuar o imediato cumprimento da decisão judicial, e também requisitou o pagamento dos honorários de sucumbência.

Em decisão proferida em 05 de dezembro de 2016, o Juízo
a quo
determinou a suspensão da execução enquanto pendente a apreciação definitiva do requerimento administrativo no qual se pleiteia o reconhecimento do crédito que se pretende compensar.

A Exequente opôs recurso de Embargos de Declaração contra a referida decisão que determinou a suspensão da execução, o qual foi rejeitado por não ter sido verificada a existência de omissão, contradição, obscuridade na decisão embargada, entendendo o Magistrado
a quo
que se encontra nítido na fundamentação os motivos que levaram à suspensão da execução até a análise da compensação do crédito tributário.

Assim, a Exequente interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra a referida decisão, sustentando nas razões do recurso que o Juiz se equivocou ao seguir o entendimento da Fazenda Executada, pois, ao contrário do que decidiu, não há necessidade ou obrigatoriedade de se fazer pedido administrativo da compensação do crédito tributário, vez que se trata de cumprimento de sentença por quantia certa que não depende de apuração de valores.

Afirma, que deve ser mantida a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (Mil reais), desde o vencimento da obrigação até o efetivo cumprimento, haja vista que a Fazenda Pública descumpriu a ordem judicial de implementar o crédito tributário na conta corrente fiscal da exequente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A decisão agravada não merece reforma. Explico.

Na hipótese, incorreta a alegação do Agravante de que se trata de execução de quantia certa, pois restou evidenciado no dispositivo da sentença de que a restituição dos valores deve ser realizada via compensação
.
Veja-se:

“
Ex positis, e de tudo mais que dos autos constam, julgo procedente o pleito inicial. Declaro a ilegalidade da incidência e cobrança do ICMS sobre a demanda reservada de energia elétrica da UC da autora.
Condeno o requerido à restituição dos valores pagos pela autora, a título de ICMS sobre a demanda reservada de energia elétrica nos últimos cinco anos, com os consectários legais, devendo tais valores serem compensados com débitos existentes a título de ICMS junto à Secretaria de Estado de Fazenda.
Condeno, ainda, o demandado ao pagamento de honários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Isento de custas. Havendo decurso de prazo com ou sem interposição de recurso voluntário, encaminhe os autos ao Juízo ad quem para o reexame necessário.”

O possuidor de título judicial que declare o direito de compensar deve fazer o pedido administrativo da compensação, não sendo suficiente

afirmar que procedeu à compensação com o crédito decorrente de decisão judicial.

A compensação autorizada judicialmente deve observar a apuração dos valores compensados junto à administração tributária, que controlará sua liquidez e certeza, nos moldes do artigo 170, do CTN.

O art. 170, do CTN, é claro ao estabelecer que
"A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública
.".

Da análise dos autos, verifica-se que não houve na decisão determinação da restituição do montante requerido pela Agravante ou homologação dos cálculos, que foram impugnados na impugnação ao cumprimento de sentença conforme Ids 1524425 e 1524427.

Em que pese à alegação da Agravante de que o valor do crédito tributário não foi impugnado no decorrer da ação declaratória, sendo reconhecido por decisão judicial, destaca-se que, a compensação de crédito tributário segue procedimento próprio (Lei nº 8.672/2007), o que significa que o juiz pode declarar que o crédito é compensável, porém, a liquidez será apurada pelo agente administrativo, no momento da homologação.

Dessa maneira, não há que se falar da desnecessidade do procedimento administrativo para compensação do crédito tributário.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO EXISTENTE. OMISSÃO PROVENIENTE DE JULGAMENTO ANTERIOR DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO SOBRE O TEMA DECIDIDO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO A DESTEMPO. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. 1.
Tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, o conhecimento dos aclaratórios pressupõe que a parte demonstre haver, pelo menos, um dos vícios previstos no art. 1022 do CPC de 2015. In casu, conforme narrado pela embargante, o acórdão foi omisso, uma vez que não analisou o entendimento exarado no REsp 1.149.022/SP, julgado pelo rito dos repetitivos. 2. Com efeito, no referido decisum, o STJ entendeu que a denúncia espontânea não está caracterizada, com a consequente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula nº 360/STJ). 3. Ademais, a Segunda Turma do STJ no julgamento do REsp 1.461.757/RS, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques firmou o entendimento de que "a extinção do crédito tributário por meio de compensação está sujeita à condição resolutória da sua homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não se efetive, tem-se por não pago o crédito tributário declarado, havendo incidência, de consequência, dos encargos moratórios. Nessa linha, sendo que a compensação ainda depende de homologação, não se chega à conclusão de que o contribuinte ou responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não pagamento de tributo e realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por isso que não se observa a hipótese do art. 138 do CTN ". 4. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.
(STJ; EDcl-EDcl-AgRg-REsp 1.375.380; Proc. 2013/0077613-7; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 30/11/2016).

E ainda, é o entendimento pátrio:

“MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITES. ARTIGO 170 DO CTN. ENCONTRO DE CONTAS. ATO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA. LEI Nº 9.430/96. SEGURANÇA CONCEDIDA. (...).
Na seara judicial, como cediço, quando o contribuinte busca a compensação, incumbe ao magistrado, tão somente, declarar a possibilidade de compensação de valores recolhidos indevidamente, evidentemente, mediante a análise das provas dos autos. Por sua vez, o exame da liquidez e certeza dos créditos e débitos objeto da compensação é de competência exclusiva da Administração Tributária, que, por ocasião do pedido, procederá à averiguação das contas apontadas pelo contribuinte. Não cabe ao Poder Judiciário estabelecer quaisquer parâmetros para o exercício da compensação, que compete exclusivamente à Administração Pública, a qual, segundo as regras estabelecidas, averiguará o procedimento adotado pelo contribuinte e aferirá o encontro de contas proposto, promovendo, se for o caso, à cobrança de saldo devedor porventura existente. Precedentes: STJ, REsp 860032/CE, Segunda Turma, DJ 28/02/2007; STJ, REsp 770938/SP, Primeira Turma, DJ 13/02/2006; TRF2, AC 0001690- 85.2006.4.02.5101/RJ, Quarta Turma, DJF2R 16/04/2015; TRF3, AMS 0005195-28.2010.4.03.6100, Sexta Turma, e-DJF3 11/10/2012.
O debate judicial acerca da compensação, promovida pelo contribuinte junto à Administração Fazendária, somente se afigura cabível após a solução definitiva da competente autoridade fiscal acerca do pedido.

A compensação somente pode ser considerada quando definitivamente homologada, ou não, pela Administração Fazendária.
Segurança concedida para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, que determinou a compensação de créditos tributários.
(TRF 2ª R.; MS 0000031-76.2010.4.02.0000; Quarta Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Ferreira Neves; Julg. 05/07/2016; DEJF 21/07/2016).”

[Destaquei]

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, escorreita a decisão
pois o valor tem como base de cálculo o montante do crédito a ser compensado, já que a sentença no caso em tela se mostra ilíquida, e, somente após a efetivação da compensação haverá a certeza e liquidez do título judicial, porquanto já se terá aferido o real conteúdo econômico do direito vindicado, e fixado o quantum a ser efetivamente compensado, deverá incidir o percentual de 10% (dez por cento) da verba honorária, conforme determinado na sentença.

O Código de Ritos de 2015, diferentemente do CPC/1973, estabelece, no §6º do art. 85, que “
os limites e critérios previstos nos §§2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
”, sendo os parágrafos 2º e 3º redigidos da seguinte forma, verbis:

“§2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. §3º.”

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º e os seguintes percentuais:

“I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV – mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V – mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Por sua vez, o §4º, inc. III, do art. 85 do atual CPC expõe que:

“§4º. Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I – os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença; II – não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; III – não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;”

Logo, consoante acima mensurado, em razão da impossibilidade de se estimar a obtenção do proveito econômico, que não pode ser deduzido pela simples média aritmética dos valores discriminados nas faturas de energia elétrica, tratando-se, pois, de uma sentença ilíquida, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados somente no juízo de execução [liquidação], respeitando os critérios e limites estabelecidos no §4º, inciso II do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Quanto a aplicação da multa

diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, o Magistrado
a quo,
em decisão fundamentada de 06/12/2016, retificou a decisão anterior que previa a aplicação da multa por descumprimento de decisão judicial e determinou a Suspensão da Execução.

Deste modo, impossível dar guarida ao pedido de aplicação de multa diária em procedimento suspenso, cuja decisão que aplicou astreintes fora devidamente revogada pelo Magistrado.

Outrossim
, o pagamento do crédito tributário à exequente por parte do Estado decorre de ato prévio da própria exequente, ou seja, de pedido de habilitação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, a ser formalizado por meio de processo administrativo na Procuradoria Geral do Estado (art. 2º da Lei nº 8.672/2007).

Por certo, não se mostra coerente a alegação de que há deliberado propósito de descumprimento da decisão, com a devida aplicação de multa.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NOVANIS ANIMAL LTDA
, mantendo-se inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021